Tribunal: TJMT
Processo: 1014400-58.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014400-58.2019.8.11.0000
RECORRENTES: MARIA ANTONIA DE MOURA E OUTROS
RECORRIDA: CAIXA SEGURADORA S/A
Vistos.
Devolvam-se os autos à Terceira Câmara de Direito Privado para cumprimento da decisão proferida pela Instância Superior do id. 120983460.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça